Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-07.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-07.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ROSELI RAMOS OLIVEIRA MANUTENCAO - CNPJ: 30.669.371/0001-21 (EMBARGANTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por devedora fiduciária contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência da ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade do bem em favor da instituição financeira, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

2. A embargante alega omissão, erro material e decisão citra petita, ao fundamento de que teria havido renegociação da dívida após o ajuizamento da ação e quitação de parcela vencida, bem como ausência de prestação de contas sobre a venda extrajudicial do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a emissão de novo boleto e o pagamento de parcela vencida após o ajuizamento da ação descaracterizam a mora e impedem a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) se há omissão na análise de jurisprudência análoga e de decisão sobre prestação de contas quanto à alienação do veículo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à mora, considerando válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, existência de múltiplas parcelas vencidas e insuficiência do pagamento parcial para afastar a mora, nos termos do Tema 722 do STJ.

4. A argumentação da embargante se confunde com pretensão de rediscussão do mérito, sendo incabível no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da valoração jurídica dos fatos.

5. Não houve omissão quanto à jurisprudência, pois o julgado se baseou em precedentes vinculantes do STJ, ainda que não tenha reproduzido expressamente os julgados mencionados pela embargante, o que não compromete sua fundamentação.

6. A alegação de decisão citra petita também não procede, pois a questão relativa à prestação de contas da alienação extrajudicial do bem não pode ser veiculada na própria ação de busca e apreensão, conforme orientação do STJ (REsp no 2.171.497/MT), devendo ser objeto de ação autônoma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSELI RAMOS OLIVEIRA MANUTENCAO, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1002529-07.2025.8.11.0037, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1002529-07.2025.8.11.0037), ajuizada pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A em face do embargante, julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para consolidar a posse e a propriedade plena do veículo em favor da instituição financeira, autorizando a expedição de novo certificado de registro e a alienação extrajudicial do bem, além de condenar a parte ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. no 318918392).

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro material, ao interpretar equivocadamente os fatos constantes do recurso de apelação. Alega que a controvérsia não dizia respeito ao simples pagamento de parcela em atraso antes da apreensão do bem, mas sim à renegociação da dívida e à emissão de novo boleto após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que, a seu ver, descaracterizaria a mora e inviabilizaria o prosseguimento da demanda principal.

Afirma que houve tratativa entre as partes em 14 de março de 2025, ocasião em que a instituição financeira teria emitido novo boleto para pagamento de parcela vencida, quitado em 17 de março de 2025, sendo que a apreensão do veículo apenas ocorreu em 21 de março de 2025, circunstância que, conforme alega, evidencia comportamento contraditório do credor e afronta à boa-fé objetiva.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de jurisprudência contemporânea e de casos análogos julgados por esta Corte, em que se reconheceu a inexistência de mora e a extinção da ação de busca e apreensão em razão da emissão de boletos ou renegociação de parcelas após o ajuizamento da ação.

Sustenta também que o acórdão embargado incorreu em decisão citra petita, porquanto deixou de analisar o pedido de prestação de contas referente à venda do veículo apreendido e eventual restituição de valores em favor da embargante, vício que entende ser sanável por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas e reformada a decisão colegiada, com o reconhecimento da nulidade da mora e a consequente restituição do veículo, ou o pagamento do valor correspondente à Tabela Fipe, caso já tenha sido alienado (Cf. Id. no 320437884).

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, asseverando que a mora estava configurada por múltiplas parcelas em atraso, sendo que o pagamento de apenas uma delas não seria suficiente para elidi-la, pugnando, por conseguinte, pela rejeição dos embargos (Cf. Id. no 322637371).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão embargado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso dos autos, a embargante aponta três supostas omissões, que merecem análise individualizada.

Alega, inicialmente, que teria havido interpretação equivocada do objeto do recurso, uma vez que o acórdão teria tratado a hipótese como mero pagamento de parcela em atraso antes da apreensão do bem, quando, na realidade, o que se discutia era a renegociação da dívida com emissão de novo boleto após o ajuizamento da ação, e posterior quitação, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora e tornaria indevida a medida constritiva.

Entretanto, a leitura do voto condutor demonstra que a Turma julgadora enfrentou diretamente a questão da constituição e manutenção da mora, examinando tanto a notificação extrajudicial quanto o pagamento parcial ocorrido após o ajuizamento. O acórdão foi expresso ao consignar que: (i) a devedora se encontrava em mora em relação a mais de uma parcela, devidamente notificada no endereço contratual; (ii) a ação foi proposta em 13/03/2025; (iii) o pagamento parcial realizado em 17/03/2025 não afastou a mora já configurada; e (iv) conforme o Tema 722/STJ, o afastamento da mora dependeria do pagamento integral da dívida, e não de quitação isolada de uma das parcelas vencidas.

Em outras palavras, o acórdão não deixou de considerar o fato alegado pela devedora — qual seja, o pagamento efetuado após emissão de boleto posterior ao ajuizamento —, apenas concluiu, com fundamentação clara e adequada, que tal circunstância não elide a mora nem impede a consolidação da propriedade, por se tratar de pagamento parcial e extemporâneo, em contexto de múltiplas parcelas inadimplidas.

A mera insatisfação da parte com a valoração jurídica dos fatos não caracteriza omissão, mas inconformismo com a tese adotada.

Quanto à suposta omissão relativa à jurisprudência colacionada, a embargante invoca precedentes desta Corte que teriam reconhecido a ausência de mora ou a extinção da ação de busca e apreensão em casos de emissão de boletos ou renegociação após o ajuizamento, sob o fundamento de comportamento contraditório do credor e violação à boa-fé objetiva.

Novamente, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado adotou expressamente como fundamento os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.132, quanto à suficiência da notificação enviada ao endereço contratual para constituição em mora, e o Tema 722, quanto à necessidade de pagamento integral da dívida para afastar os efeitos da mora em ações de busca e apreensão.

Em seguida, aplicou tais entendimentos ao caso concreto, ressaltando a existência de múltiplas parcelas vencidas, a notificação válida e a parcialidade do pagamento realizado após o ajuizamento da ação.

Ainda que não tenha transcrito os julgados mencionados pela embargante, a fundamentação adotada é clara, coerente e motivada, satisfazendo plenamente os requisitos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

No que tange à alegação de decisão citra petita, por suposta omissão quanto ao pedido de prestação de contas da venda do veículo apreendido, igualmente não assiste razão à embargante.

Ao manter integralmente a sentença, o colegiado reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade e da subsequente alienação extrajudicial, nos termos dos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69, não havendo necessidade de manifestação específica quanto à prestação de contas nesta fase processual.

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as questões relativas à alienação extrajudicial, imputação do valor da venda ao débito e apuração de eventual saldo devem ser objeto de ação autônoma de exigir/prestar contas, sendo incabível sua discussão incidental no bojo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. AÇÃO AUTÔNOMA. INDISPENSABILIDADE. 1. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas incidentalmente no bojo da ação de busca e apreensão, devendo o devedor fiduciante se socorrer da via adequada para tanto, qual seja, a ação autônoma de exigir contas. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.171.497/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Assim, mesmo que haja interesse da devedora em conhecer os valores decorrentes da alienação e eventual saldo remanescente, tal pretensão não pode ser veiculada nos presentes autos, devendo ser proposta ação própria, o que afasta qualquer vício de omissão ou decisão citra petita.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025